Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721811-45.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: REGINALDO PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação (Id. 69553321) interposto por GERALDO CARDOSO MOITINHO em vista da r. sentença (Id. 69553320), proferida em ação de produção antecipada de prova movida em desfavor de REGINALDO PEREIRA DA SILVA e MARCO ANTÔNIO MARQUES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor e indeferiu a inicial, por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Em seu recurso, o autor, inicialmente, busca a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que o art. 98 do CPC estabelece que a justiça gratuita é um direito fundamental daqueles que comprovam insuficiência de recursos. Embora o apelante tenha um salário bruto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sua realidade financeira é marcada por uma renda líquida de R$ 7.786,50, (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo essa insuficiente para cobrir os empréstimos consignados fora do contracheque, que somam R$ 8.101,70 (oito mil, cento e um reais e setenta centavos), resultando em um saldo negativo mensal de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos). Nestes termos, pede a concessão da benesse da gratuidade de justiça. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Acrescento que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n.271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 05 (cinco) salários-mínimos mensais, como se pode observar dos seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA DPDF N. 140/15. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, preceituam que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência a comprovação de renda bruta familiar correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. 3. O cotejo do critério objetivo adotado com a documentação juntada aos autos pelos agravantes e com as demais circunstâncias fáticas que permeiam a lide recomenda o afastamento da presunção de hipossuficiência econômica alegada pelos agravantes. 4. Por fim, ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a desobrigar os agravantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1916974, 0724683-56.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido." (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do critério objetivo adotado, a presunção de hipossuficiência econômica deve ser afastada caso ultrapassado o teto estipulado na Resolução acima indicada. No caso dos autos, verifico que o Autor percebe renda bruta no valor de R$ 28.025,11 (Id.69553312), ou seja, bem superior ao teto do aro regulamentar já citado, não fazendo jus à gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, confiro ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator